Tribunal: TJMT
Processo: 1008185-69.2024.8.11.0007
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008185-69.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (RECORRENTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI - CPF: 223.880.778-00 (RECORRIDO), AMANDA CORTELAZZI BOAVENTURA MARQUEZINI - CPF: 407.723.398-48 (ADVOGADO), AMANDA CORTELAZZI BOAVENTURA MARQUEZINI - CPF: 407.723.398-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GARANTIA ESTENDIDA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA CONTRATUAL EM VEÍCULO SEMINOVO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela Reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em razão de negativa de cobertura da garantia estendida contratada para veículo seminovo, não obstante comprovado defeito mecânico no câmbio. A sentença reconheceu a legitimidade ativa da Reclamante esposa, usuária do veículo, com base na teoria do consumidor por equiparação, e condenou a Reclamada ao ressarcimento dos danos materiais, além do pagamento de indenização por danos morais, diante da recusa indevida de cobertura e descumprimento de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Reclamante esposa possui legitimidade ativa com base na teoria do consumidor por equiparação; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de garantia estendida; (iii) determinar se os danos materiais foram devidamente comprovados; e (iv) avaliar se a indenização por danos morais é cabível e está fixada em valor proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa da Reclamante esposa é reconhecida com fundamento na teoria do consumidor por equiparação (arts. 17 e 29 do CDC), por ser usuária direta e afetada pelos efeitos do descumprimento contratual, especialmente diante de sua condição de gestante e mãe de criança pequena à época dos fatos.

A negativa de cobertura da garantia baseou-se em justificativa genérica de “negligência do consumidor”, sem qualquer laudo técnico ou elemento probatório que sustentasse tal alegação, evidenciando falha na prestação do serviço, com violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

Restou comprovado documentalmente que os Reclamantes suportaram despesas materiais com deslocamento, hospedagem e reparo do câmbio no total de R$ 14.117,83, não tendo a Reclamada apresentado impugnação específica ou prova em sentido contrário.

Os danos morais foram configurados em razão da privação de bem essencial por mais de 100 dias, do descumprimento de ordens judiciais reiteradas, e da exposição da Reclamante gestante a condições adversas, circunstâncias que superam o mero dissabor cotidiano e justificam a indenização arbitrada no valor de R$ 8.000,00 para cada autor, valor proporcional e conforme precedentes do TJMT.

O descumprimento da tutela de urgência somente foi parcialmente remediado após bloqueio judicial, e a justificativa apresentada pela Reclamada foi refutada por documentos que comprovaram tratar-se de valor pago pelos próprios Reclamantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, possui legitimidade ativa quando comprovado seu envolvimento direto e os efeitos do inadimplemento contratual sobre sua esfera pessoal.

A negativa de cobertura contratual sem fundamentação técnica caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva do fornecedor.

Comprovados os danos materiais por meio de documentos idôneos e não refutados pela parte contrária, é devido o ressarcimento integral.

A privação prolongada de bem essencial, agravada por descumprimento de decisão judicial e situação de vulnerabilidade do consumidor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III e VIII; 17; 26, II; 29; CPC, arts. 98, § 3º; 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2431481, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.07.2025, DJEN 31.07.2025; TJ-MT, RI 10177086520208110001, Rel. Des. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 10.04.2023; TJ-MT, Recurso Inominado 10008653220218110052, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 26.02.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelos Reclamantes em razão da negativa de cobertura contratual de garantia estendida sobre defeito mecânico em veículo seminovo adquirido.

A sentença de primeiro grau
reconheceu a legitimidade ativa da Reclamante
AMANDA CORTELAZZI BOAVENTURA MARQUEZINI, esposa do contratante da garantia e proprietário do veículo, com fundamento na teoria do consumidor por equiparação (arts. 17 e 29 do CDC), uma vez que consignado que era ela quem usava o veículo, e acolheu os pedidos com base em provas documentais que demonstraram:

Existência de defeito no câmbio do veículo;

Recusa injustificada da Reclamada em realizar o reparo;

Cumprimento integral das obrigações contratuais por parte da Reclamante;

Descumprimento de tutela de urgência judicialmente determinada.

No mais, em suma, a Reclamada sustenta em seu recurso:

(i) a ilegitimidade ativa da Reclamante;

(ii) a inexistência de falha na prestação do serviço;

(iii) a ausência de provas dos danos materiais;

(iv) e o descabimento ou excesso da indenização por danos morais.

Os Reclamantes apresentaram contrarrazões refutando todos os fundamentos recursais, reiterando os documentos comprobatórios constantes nos autos pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço de garantia estendida prestado aos Reclamantes, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A preliminar de ilegitimidade ativa da Reclamante esposa foi corretamente afastada. A jurisprudência do STJ reconhece como plenamente aplicável a teoria do consumidor por equiparação às pessoas que, embora não contratantes diretas, são usuárias diretas dos bens ou serviços contratados:

“Trata-se da figura do consumidor por equiparação (bystander), que se sujeita à proteção do CDC, pois, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do evento danoso (acidente de consumo) decorrente de defeito exterior que ultrapassa o objeto do produto ou serviço e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física ou psíquica. Em suma, basta ser "vítima" de um produto ou serviço para ser privilegiado com a posição de consumidor legalmente protegido pelas normas sobre responsabilidade objetiva pelo fato do produto e do serviço presentes no CDC - não é necessário ser destinatário final, ser consumidor concreto, basta o acidente de consumo oriundo deste defeito do produto e do serviço que causa o dano. É o que se extrai do teor do art. 17 do CDC, que estabelece "para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento".” (STJ - AREsp: 00000000000002431481, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 31/07/2025)

No caso, a Reclamante é esposa do coautor, usuária cotidiana do veículo e, à época dos fatos, gestante e mãe de criança pequena — situação comprovada pelo
ID 319962385
. As dificuldades impostas pelo inadimplemento contratual a afetaram direta e pessoalmente, o que legitimou sua atuação no polo ativo da demanda.

Artigo 29 do CDC, dispões sobre a proteção a pessoas expostas a práticas comerciais,
equiparando a consumidor todas as pessoas,
determináveis ou não
, que são
expostas a práticas comerciais ou contratuais
previstas no CDC, especialmente nos capítulos relacionados à publicidade,
contratos
e cobranças.

Portanto mantenho a legitimidade ativa da segunda reclamante.

Quanto ao mérito, é patente a falha na prestação do serviço. A negativa de cobertura se baseou em justificativa genérica (“negligência do consumidor”), sem qualquer comprovação técnica, contrariando o dever de informação e a boa-fé objetiva (art. 6º, III e VIII, do CDC).

A própria rede credenciada da Reclamada orientou a postergação da análise técnica do defeito identificado na revisão de abril/2024, para posteriormente transferir aos Reclamantes a responsabilidade pela continuidade de uso — o que agrava ainda mais a falha na prestação de serviço.

No tocante ao cumprimento da tutela de urgência:

A liminar foi concedida (ID 319962389), intimada (ID 319962855) e reiterada com novo prazo (ID 319962858), porém
descumprida
.

Somente após bloqueio judicial (ID 319962864) houve alguma manifestação da Reclamada, que tentou justificar-se por meio do
ID 319962893
, depois demonstrado pelos Reclamantes tratar-se de valor por eles mesmos depositado (ID 319962894).

As provas documentais dos danos materiais não foram refutadas:

·

R$ 717,54 (setecentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos) em passagens;

·

R$ 1.771,20 (mil setecentos e setenta e um reais e vinte centavos) em hospedagem;

·

R$ 13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais) no reparo do câmbio, com abatimento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais);

·

R$ 579,09 (quinhentos e setenta e nove reais e nove centavos) em deslocamentos adicionais;

Total:
R$ 14.117,83 (quatorze mil cento e dezessete reais e oitenta e três centavos)
.

Sobre os danos morais, restaram caracterizados em virtude da
privação do veículo por mais de 100 dias
, exposição da
Reclamante gestante
a condições adversas e descumprimento de ordens judiciais, evidenciando abalo que supera o mero aborrecimento, com deslocamentos de mais de 800km gestante.

A privação de bem essencial por conduta injustificada da fornecedora, especialmente em situação de vulnerabilidade do consumidor, enseja reparação por danos morais.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA DE CARROS. PERÍODO DE NOVENTA DIAS. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL. ART. 26, INCISO II DO CDC. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais em que se alega defeito em menos de três meses após a aquisição de veículo usado. 2. Competência. Desnecessidade de realização de perícia. Defeito que não mais persiste; ocorrência incontroversa do defeito; responsabilidade legal e contratual da reclamada. 3. Mérito. Responsabilidade legal e contratual da reclamada. 4. Danos materiais comprovados. Dano moral configurado. 5. Recursos conhecido e provido.” (TJ-MT - RI: 10177086520208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/04/2023)

O valor arbitrado de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
por autor encontra-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais, sendo proporcional e pedagógico diante das nuances do caso específico em análise.

Neste ponto, oportuno transcrever jurisprudência do TJMT que consolida esse entendimento:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – DEFEITOS DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – NEGATIVA DE REPARO – DESPESAS COM REPARO COMPROVADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o recorrente comprou veículo usado que apresentou vício, o qual não foi sanado no prazo legal .

2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que ficou demonstrada falha na prestação de serviço e a tentativa frustrada de solução na esfera administrativa.

3. Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil do recorrido, quais sejam: o defeito apresentado no veículo do autor, comprometendo seu uso e a desídia do recorrido para solução do problema, dando ensejo à indenização por danos morais .

4. No tocante aos danos materiais, o reclamante faz jus reembolso dos valores dispendidos com o conserto do veículo que apresentou vício.

5. Recurso conhecido e provido .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10008653220218110052, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/02/2024)

Diante do exposto, não há fundamento para reforma da Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente, arcará com as custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025